Tribunal: STF
Processo: PPE 1252
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional italiano Fabio Mattiuzo, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017. 
 
A representação policial informa a inclusão do extraditando, em 17.6.2025, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-8611/6-2025,  “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena pela prática do(s) crime(s) de falência fraudulenta” perante a justiça italiana.
 
Revelam os autos que o extraditando “era diretor de empresa baseada na Itália, e, entre outubro de 2009 e setembro de 2011, teria utilizado dinheiro da empresa para suas despesas pessoais, levando-a à falência, tendo ainda ocultado e destruído livros e documentos contábeis da empresa”.
 
Extraio dos fatos imputados ao extraditando:
 
“a) especialmente entre 24 de novembro de 2009 e 03 de junho de 2010, o procurado FABIO MATIUZZO desviou um total de 96.118,51 euros da empresa Armani S.r.l. para fins pessoais, ocultando e destruindo registros e livros (contábeis) relevantes, tendo, por esses fatos, sido submetido a investigação iniciada em 2018 (procedimentos 3138/2018 RGNR) e condenado inicialmente em 29 de outubro de 2020, por sentença exarada pelo Tribunal Criminal de Verona, posteriormente reformada por decisão do Tribunal de Apelação de Veneza e, 30 de setembro de 2021, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 14 de janeiro de 2022, com pena definitiva imposta de 3 anos de prisão por falência fraudulenta agravada.
b) particularmente entre 20 de outubro de 2010 e 28 de setembro de 2011, o procurado FABIO MATTIUZZO, em colaboração com Valerio Gianluca Locatelli, desviou da empresa S.A.P. S.r.l. bens de capital, mobiliário e um caminhão da marca Nissan, para fins pessoais, ocultando e destruindo registros e livros (contábeis) relevantes, tendo, por esses fatos, sido submetido a investigação iniciada em 2010 (procedimentos 5304/2010 RGNR) e condenado inicialmente em 15 de dezembro de 2017, por sentença exarada pelo Tribunal Criminal de Udine posteriormente reformada por decisão do Tribunal de Apelação de Trieste em 07 de outubro de 2021, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 23 de setembro de 2022, com pena definitiva imposta de 2 anos e 6 meses de prisão por falência fraudulenta agravada;
c) ambas as empresas foram à falência após sofrerem enormes prejuízos, a primeira (Armani S.r.l.) em 28 de setembro de 2011 e a segunda (S.A.P. S.r.l.) em 09 de abril de 2010;
d) Quando ambas as decisões foram exaradas, o procurado não estava presente nos tribunais, mas todas as medidas e iniciativas previstas em lei foram adotadas para permitir que ele tivesse ciência e fosse devidamente informado. Assim, a Promotoria Pública de Udine expediu o mandado de prisão n. 455/2022 SIEP em 20 de dezembro de 2024, bem como um Mandado de Detenção Europeu em 17 de fevereiro de 2025, não tendo mais o procurado FABIO MATIUZZO sido localizado no país.”
 O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, opina pela decretação da prisão preventiva do nacional italiano Fabio Mattiuzzo para fins de extradição.

É o relatório. 

Decido.

O pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (art. 13 do Decreto 863/1993) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º, da Lei 13.445/2017).    
 
O objeto deste feito pretende submeter o Extraditando à justiça italiana para cumprimento das penas de 3 anos e de 2 anos e 6 meses de prisão pela prática do delito de falência fraudulenta agravada, previsto no art. 216 do Decreto Real 267/1942 (lei da fraude bancária).
 
Em juízo de delibação, verifico que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de apropriação indébita e fraude a credores (art. 168, caput e § 1º, III, do Código Penal e art. 168, caput e § 1º, III, da Lei n.º 11.101/2005).
 
De outro lado, os crimes não estariam prescritos pelas leis italiana e brasileira, porquanto, segundo a autoridade policial, “os fatos criminosos ocorreram entre outubro de 2009 e setembro de 2011, e o procurado respondeu a dois processos, um iniciado em 2018, que resultou em condenação inicial em 2020, e outro iniciado em 2010, com condenação inicial em 2017, tendo ambos os processos culminando em condenações definitivas, com trânsito em julgado ocorrido em 2022, a penas respectivas de 3 anos e de 2 anos e 6 meses de prisão, totalizando 5 anos e 6 meses de prisão, não tendo ocorrido, portanto, a extinção da punibilidade pela prescrição, segundo a lei brasileira, nos termos do artigo 109 do Código Penal (inciso VI)”.
 
Nesse espectro, o parecer ministerial ressalta a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela norma penal brasileira. Além disso, destaca que “o lapso prescricional aplicável a ambas condenações, à luz da legislação brasileira, é de 8 anos (arts. 109, IV, c/c 110, caput, do Código Penal) computados a partir do trânsito em julgado das sentenças condenatórias em 2022. Por conseguinte, a pretensão executória estatal remanesce hígida até o ano 2030, não havendo que se cogitar sob a égide do direito interno, a extinção da punibilidade”.
 
O representante do Parquet Federal ainda assevera que “no que diz respeito à prescrição pela norma italiana, os elementos informativos presentes na representação indicam a imprescritibilidade dos delitos em apreço, podendo-se presumir, na presente análise preambular, que os crimes ainda são puníveis no Estado interessado”.
 
O crime encontra-se abrangido pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou na Lei de Migração.
 
De outro lado, cumpre destacar que a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 
 
A constrição cautelar, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 13 do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 863/1993), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
 
Nesse contexto, imprescindível o acautelamento prévio do extraditando para prosseguimento do pedido extradicional, sob pena de impossibilitar a entrega efetiva do estrangeiro ao Estado Requerente. A prisão preventiva para fins de extradição possui natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional, não comparável com a prisão preventiva do art. 312 do CPP ou com a execução provisória da pena (Ext 1630, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; Ext 1531-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.5.2018).
 
Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017 e art. 13 do Decreto 863/1993, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional italiano FABIO MATTIUZZO para fins de extradição.
 
Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento.
 
Efetivado o mandado prisional, devem ser comunicados, em primeiro lugar, esta relatoria; ao depois, o Juiz Federal Criminal com competência sobre o local da prisão, a fim de que realize audiência de custódia.
 
Após a notícia da efetivação da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo da Itália, ao qual incumbe formalizar o pedido de extradição, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.
 
Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado da Itália com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
 
Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro.
 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente